Tribunal: CARF
Processo: 12278.720045/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12278.720045/2011-94
ACÓRDÃO
2002-009.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODAIR ZANETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720045/2011-94
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 21/26, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 15.156,93,
incluído o valor da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 31/05/2011,
em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 22/24, a fiscalização informa ter constatado
deduções indevidas, por falta de comprovação, identificadas a seguir:
- dependente R$ 3.311,76;
-pensão alimentícia judicial R$ 32.348,41;
- previdência privada e FAPI R$ 3.331,39.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 dos
autos. Concordou com as glosas das deduções de previdência privada/FAPI e de
dependentes.
No tocante à glosa da dedução da pensão alimentícia judicial no valor de R$
32.348,41, alegou tratar-se de pagamento de pensão em decorrência de acordo
homologado judicialmente, no caso de divórcio consensual.
O contribuinte fez anexar aos autos cópia de documento, às fls. 04.
Consta às fls. 29 dos autos, Informação Fiscal que registra ter sido apurado
imposto relativo à parte não impugnada do lançamento no valor de R$ 335,53.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720045/2011-94
3
Observa que do total do imposto apurado de R$ 7.788,37, permanece em litígio
no lançamento o valor do imposto de R$ 7.452,84 (R$ 7.788,37- R$ 335,53).
O contribuinte foi cientificado do teor da informação e dos valores apurados na
revisão, conforme despacho de fls. 30 dos autos. O valor não contestado foi
transferido para o processo no 12278-720.122/2011-14 conforme Termo de
Transferência e Extrato do Processo de fls. 33/34/35 dos autos.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campinas /SP, após análise dos
elementos de prova apresentados pelo contribuinte, emitiu Termo
Circunstanciado de fls. 40/41 dos autos. Informou ter sido analisado somente
questões de fato.
No tocante à parte impugnada do lançamento, qual seja a glosa à dedução de
pensão alimentícia, foi mantido o lançamento em razão de o contribuinte não ter
apresentado “documento referente à decisão judicial/acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública comprovando o direito à dedução pleiteada”.
Conforme verifico consta às fls. 43/47, o encaminhamento da revisão do
lançamento contida no Termo Circunstanciado e os ARs ao contribuinte. Diante
das tentativas de entrega da correspondência citada (sem sucesso), o contribuinte
foi cientificado por meio de Edital Eletrônico no 01954457, às fls. 49, cuja data da
publicação é de 05/05/2016.
Transcorrido o prazo nele estabelecido, os autos foram enviados à para
julgamento. Não consta a apresentação de manifestação do contribuinte,
relativamente ao teor do Termo Circunstanciado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) junta com o recurso nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.385 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720045/2011-94
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução de pensão alimentícia por ausência de
comprovação.
O cerne da questão é a ausência de documentos comprobatórios (decisão judicial
ou escritura pública) que fixem a obrigatoriedade da paga de pensão alimentícia.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
relativa à comprovação da obrigação de pagamento de pensão alimentícia, admito as provas
carreadas acima elencadas.
Analisando a documentação, vê-se que o contribuinte trouxe aos autos expedientes
emitidos pelo Poder Judiciário, proferido em ações de alimentos ou revisionais, datados
anteriormente ao ano-calendário objeto do lançamento, em que determinado o cumprimento de
ordem de pagamento de pensão alimentícia descontado em folha de pagamento.
Entendo que tal documentação supre e comprova que o contribuinte realizou tais
pagamentos não por mera liberalidade e o percentual em relação aos seus rendimentos a que
estava obrigado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 76
DF CARF MF
Original